Tribunal: TJDFT
Processo: 0742717-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742717-45.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MACSA ENGENHARIA E ENERGIA LTDA RECORRIDO: SERGIO LUCAS DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Civil. Apelação Cível. Contrato de Empreitada. Obrigação de obtenção de alvará de construção. dever anexo. inadimplemento. Multa contratual devida. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação de rescisão de contrato de empreitada cumulada com cobrança de multa contratual. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empreiteira tinha a obrigação de obter o alvará de construção; e (ii) averiguar possível negligência nessa atividade e as respectivas consequências contratuais. III. Razões de decidir 3. As obrigações entre as partes decorrem de vínculo jurídico contratual. Embora direitos e deveres estejam restritos ao previsto no instrumento contratual, certas obrigações assumidas por uma das partes, mesmo não previstas no contrato, podem ser qualificadas como extracontratuais. Tais obrigações podem originar-se de princípios gerais do direito, como o dever de boa-fé, ou de uma interpretação extensiva do contrato. 4. A prática de um ato que contraria comportamento anterior, configurando a quebra da boa-fé, caracteriza-se como venire contra factum proprium, princípio que veda o comportamento contraditório. Tal princípio baseia-se na confiança gerada pela conduta mantida ao longo do tempo, conforme estabelecido no Enunciado 362, da IV Jornada de Direito Civil do CJF, que afirma: “A vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium) funda-se na proteção da confiança, tal como se extrai dos arts. 187 e 422 do Código Civil”. 5. Para além de comprovada a obrigação da empreiteira, como dever anexo ao contrato, de atuar junto à prefeitura para a obtenção do alvará de construção, a qual foi estimada por ela própria em 30 dias, constata-se a negligência nessa atividade. 6. A resolução antecipada do contrato, antes do prazo final para a construção da casa, é justificada pela culpa exclusiva da ré-apelante, que tinha como obrigação providenciar, dentro do prazo de 30 dias, o alvará de construção necessário para o início das obras. Sua negligência em cumprir essa obrigação resultou em um atraso significativo no início da obra. Por conseguinte, é legítima a condenação da apelante ao pagamento da multa contratual, estabelecida pelo critério de equidade. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e não provido. ___________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CC, arts. 187, 422, 413. Jurisprudência relevante citada: APC 2016.01.1.04082-28, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. em 22/11/2017. A parte recorrente alega que o acórdão vergastado violou os artigos 187, 413 e 422, todos do Código Civil, e 371 do Código de Processo Civil, ao converter atos de mera colaboração em obrigação contratual principal, deslocando os riscos do contrato de forma arbitrária. Afirma ter demonstrado, de forma clara e objetiva, que a responsabilidade pela obtenção do alvará de construção não estava prevista no contrato de empreitada. Alega ofensa aos postulados da liberdade contratual, força obrigatória dos contratos e intervenção mínima do Poder Judiciário. Acrescenta que sua atuação perante a Prefeitura — envio de documentos, acompanhamento do processo e diligências pontuais — representou ato espontâneo de colaboração com os proprietários, jamais podendo ser interpretado como obrigação contratual. Insurge-se, por fim, quanto a indevida inversão do ônus da prova. Requer a condenação do recorrido aos ônus de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 371 do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao apontado malferimento aos artigos 187, 413 e 422, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Embora, no caso dos apelados, os projetos de arquitetura tenham sido elaborados por outra empresa, confirma-se, pelas mensagens e pela conduta do representante da apelante, que foi desta a obrigação de diligenciar para obter o alvará de construção, e não do escritório da arquiteta contratada pelos autores-apelados. Nesse contexto, é essencial reconhecer que não se tratou de mera liberalidade por parte da apelante, mas da assunção de uma obrigação acessória ao contrato escrito, consistente em providenciar a obtenção do alvará de construção indispensável ao início da obra. (...) A par disso, para além de estar comprovada a obrigação da apelante, como dever anexo ao contrato, de atuar junto à prefeitura para a obtenção do alvará de construção, a qual foi estimada por ela própria em 30 dias, constata-se também a sua negligência nessa atividade. A apelante deu início ao processo de obtenção do alvará por volta de 15 de maio de 2022, de forma que, considerando o prazo estimado de 30 dias corridos, 15 de junho de 2022 seria a data de referência para o início da obra, com o alvará já expedido. Contudo, os apelados aguardaram até 8 de agosto de 2022, sem que houvesse qualquer resolução, momento em que comunicaram a intenção de rescindir o contrato.” (ID 74920271). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nada a prover com relação ao pedido de condenação aos ônus de sucumbência, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003